Tribunal: CARF
Processo: 15374.963858/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.963858/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.026 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
INFNET EDUCACAO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ERRO NO
PREENCHIMENTO DA DCTF. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do contribuinte provar o seu direito de crédito, que poderá ser
infirmado pelo Fisco, com a apresentação da contra prova e fundamentos
cabíveis.
No presente caso, o contribuinte ciente da necessidade de comprovar a
existência do direito creditório alegado, nada acrescentou aos autos, insistindo
na suficiência de declarações ou comprovantes de arrecadação. Assim, há de se
indeferir o pedido de compensação, ratificando a decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-79.555,
proferido pela 2a Turma da DRJ/SPO, que, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada, para não reconhecer o direito creditório postulado e não
homologar as compensações em litígio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.963858/2009-52
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.026 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.963858/2009-52

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
O contribuinte transmitiu o PER/DCOMP no 30555.24705.300908.1.3.04- 4224 no qual
requer a compensação de débito com crédito referente a Pagamento Indevido ou a
Maior de IRPJ (código 5993: IRPJ – Apuração com base no Lucro Real – Estimativa
Mensal; período de apuração 31/07/2008, cujo crédito original na data da transmissão
foi de R$ 128.503,70).
Por meio do Despacho Decisório no de rastreamento 848598514, a Delegacia da Receita
Federal de Administração Tributária no Rio de Janeiro – Derat/RJO não reconheceu o
direito creditório pleiteado e, portanto, deixou de homologar a compensação declarada,
em face da constatação de que o alegado pagamento indevido ou a maior fora
integralmente utilizado para a quitação de outro débito do contribuinte, não restando
saldo disponível para a compensação do débito informado no PER/DCOMP em
comento.
Os fundamentos dessa decisão encontram-se no item 3 do supramencionado despacho,
abaixo reproduzido:

Cientificado da decisão em 20/10/2009 (fls. 46), o contribuinte apresentou a
Manifestação de Inconformidade de fls. 3/5, acompanhada dos documentos,
consistentes em cópia da procuração, dos documentos societários e do documento de
identificação do subscritor da manifestação, cópias do despacho decisório, cópia do
PER/DCOMP, cópia da DIPJ, cópia de DCTF retificadora.
O impugnante alega que recolheu a maior o tributo de IRPJ referente a julho/2008, e
que a inconsistência motivadora da não homologação do PER/DCOMP deu-se em
virtude de um erro de informação na DCTF do 2o semestre/2008, retificadora, na qual o
valor do débito que constou foi de R$ 128.503,70, do IRPJ julho/2008, quando o correto
seria de R$ 62.827,43, de acordo com a DIPJ/2009, transmitida em 16/10/2009.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou improcedente a manifestação
apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2009
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ERRO NO
PREENCHIMENTO DA DCTF. ÔNUS DA PROVA.
Incabível o reconhecimento de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior, sem o
amparo de DCTF retificadora acompanhada de elementos contábeis e fiscais capazes de
comprovar o erro cometido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.026 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.963858/2009-52

Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente de pedido de compensação, apresentado em
30/09/2008, oriundo de crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, o qual foi indeferido,
por ter sido alocado para quitação de débito do contribuinte, não restando saldo disponível.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que recolheu
a maior o tributo de IRPJ referente a julho/2008, e que a inconsistência motivadora da não
homologação deu-se em virtude de erro de preenchimento de DCTF do 2o semestre/2008.
Segundo aduz, o valor do débito que constou na aludida DCTF foi de R$ 128.503,70, quando o
correto seria de R$ 62.827,43, de acordo com a DIPJ/2008. Na oportunidade, juntou cópia de
procuração, documentos societários, documento de identificação do subscritor da manifestação,
cópia do despacho decisório, cópia do Per/Dcomp, cópia da DIPJ (transmitida em 16/10/2009) e
cópia da DCTF retificadora (transmitida em 07/04/2009).
A DRF julgou a manifestação improcedente, entendendo que não foi provado a
liquidez e certeza do direito creditório postulado, aduzindo que o contribuinte não trouxe aos
autos documentação contábil e fiscal relativa à apuração do tributo pago indevidamente ou a
maior, conforme alegado.
Ainda irresignado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, reiterando suas
alegações iniciais, sem, no entanto, fazer juntada de novos documentos, com exceção de cópia de
DARF, sem autenticação de pagamento (fls. 71-72).
Pois bem. Há de se lembrar que o ônus da prova atua de forma diversa em
processos decorrentes de lançamento tributário e em processos relativos a pedidos de
ressarcimento e compensação.
No lançamento, cabe ao Fisco provar a ocorrência do fato gerador, pela
apresentação dos fundamentos para a exigência fiscal, da descrição do fato, da determinação
exigida e do fundamento legal que o ampare (artigo 142 do CTN), devendo o contribuinte
apresentar as razões de fato e de direito que demonstrem o descabimento do lançamento,
produzindo as provas necessárias para tanto.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.026 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.963858/2009-52

Por sua vez, nos pedidos de ressarcimento/compensação, é ônus do contribuinte
provar o seu direito de crédito, que poderá ser infirmado pelo Fisco, com a apresentação da
contra prova e fundamentos cabíveis.
No presente caso, o contribuinte ciente da necessidade de comprovar a existência
do direito creditório alegado, vez que alertado pela própria decisão recorrida (fl. 68, segundo
parágrafo) nada acrescentou aos autos, insistindo na suficiência de declarações. Estes
documentos, desacompanhados de documentação contábil e fiscal relativa ao período de
apuração alegado, é insuficiente para demonstrar a existência do pagamento a maior que
possibilite a compensação pretendida.
Portanto, tendo em vista que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a
existência de crédito, há de se indeferir o pedido de compensação pleiteado nos presentes autos,
ratificando a decisão recorrida.
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e no
mérito, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital